Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação específica prevê que os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias serão revogados quando o preso praticar fato definido como crime doloso (artigo 37, parágrafo único, e artigo 125, “caput”, ambos da Lei de Execução Penal).
2. Noticiada a prática de crime doloso pelo agravante durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, em data na qual ele usufruía do benefício da saída temporária, mostra-se razoável e proporcional a suspensão dos benefícios externos dos quais ele até então desfrutava.
3. Os benefícios externos são incompatíveis com a superveniente decretação de prisão preventiva pela suposta prática de novo crime, a confirmar o acerto da decisão que determinou a suspensão cautelar das saídas temporárias e do trabalho externo.
4. Recurso desprovido.